Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702221-59.2018.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PH ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EDBERTO LOPES DOS SANTOS, JORGE ANTONIO LOPES DOS SANTOS, ANA KARINNE SIQUEIRA DE ANDRADE DOS SANTOS, EDBERTO LOPES DOS SANTOS JUNIOR APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O À Secretaria para que promova a modificação do polo ativo, como requerido à fl. 1 ID 15598651. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 14569993 e baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator